Tribunal: STF
Processo: ARE 1464824
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RECURSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LIMPEZA DE BANHEIROS DE USO COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. O Tribunal Regional, com base nos elementos de prova coligidos aos autos, concluiu que o reclamante faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez que o empregado realizava a limpeza e coleta de lixo de banheiros de uso coletivo de grande circulação. A limpeza de banheiros utilizados por grande fluxo de pessoas enquadra-se na hipótese do Anexo nº 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e, portanto, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da Súmula nº 448, II, do TST. Agravo interno desprovido”. (eDOC 32 – ID: 693310eb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114 do texto constitucional e ao entendimento jurisprudencial enunciado nas Súmulas 194 e 460 deste C. STF. (eDOC 34 – ID: eb00e3ac)



    Sustenta-se que, ao aplicar a Súmula nº 448, do C. TST, o acórdão recorrido viola diretamente o disposto no art. 114, da CF/88, uma vez que o TST ultrapassa suas competências originárias para legislar sobre matérias de competência do Ministério do Trabalho, o qual é incumbido de especificar as atividades consideradas insalubres, para fins de pagamento do adicional de insalubridade.



    Defende-se, nesse viés, a inconstitucionalidade da Súmula 448 do TST, tendo em vista que ela cria uma nova modalidade de insalubridade não prevista no Anexo nº 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, o que é vedado em nosso ordenamento.



    Pugna-se pelo provimento do recurso extraordinário com agravo para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade da Súmula 448 do TST.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3214/1978 do MTE) e no acervo probatório constante nos autos, consignou que o trabalho de higienização de banheiros públicos de grande circulação de pessoas constitui atividade insalubre a ensejar o pagamento do respectivo adicional no grau máximo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O Tribunal Regional, com base nos elementos de prova coligidos aos autos, concluiu que o reclamante faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez que o empregado realizava a limpeza e coleta de lixo de banheiros de uso coletivo de grande circulação. 



    A limpeza de banheiros utilizados por grande fluxo de pessoas, enquadra-se na hipótese do Anexo nº 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e, portanto, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau Máximo, nos termos da Súmula 448, II, do TST, verbis: “II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano”. (eDOC 32 - ID: 693310eb, p. 12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 114, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COLETA DE LIXO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1424329 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Municipal. Base de cálculo. Hora extra. Inclusão do adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a recurso inominado. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1448905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, com base no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor da verba honorária, caso fixada na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, do CPC, assim como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente